Tribunal: STF
Processo: Rcl 87688
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) contra decisão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG no Processo 5146163-12.2024.8.13.0024, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros/DF.  



    O reclamante narra o seguinte:



    Trata-se de ação ordinária em que a parte autora pleiteia a inclusão do complemento do piso nacional da Enfermagem na base de cálculo das gratificações e vantagens que têm como base de cálculo o vencimento básico. Requer, ainda, o pagamento do valor retroativo do Complemento do Piso Salarial de Maio/2023 até outubro/2023, acrescidos de juros e correção monetária. 



    [...]



    O magistrado de 1ª instância julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais 



    [...]



    Interposto Recurso Inominado pelo IPSEMG, a Turma Recursal deu parcial provimento para julgar improcedente o pedido de inclusão do complemento do piso na base de cálculo das gratificações e vantagens, mantendo a condenação do ente público ao pagamento dos valores retroativos referente ao período de maio a outubro/2023.



    Desse modo, o IPSEMG foi condenado a pagar o valor do complemento do piso salarial referente ao período de maio/2023 a outubro/2023 (doc. 1, pp. 2-3). 



    Sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido paradigma.  



    Argumenta que:  



    [...] o complemento do piso salarial da enfermagem a ser implementado a partir de maio/2023 é condicionado ao efetivo repasse de recurso financeiro pela UNIÃO, o que não houve em relação aos servidores do IPSEMG. 



    Conforme se verifica nos autos, os repasses financeiros da União para pagamento do complemento do Piso para os servidores do IPSEMG somente começou a ocorrer em novembro de 2023, sem que tenha sido contemplado o retroativo de maio/2023 a outubro/2023. 



    Assim, dada a peculiaridade dos autos, de ter sido comprovada a ausência dos repasses federais referentes aos meses de maio/2023 a outubro/2023 ao IPSEMG, a cassação da sentença é medida que se impõe (doc. 1, p. 3).  



    Aduz, ainda, que:



    Nos termos da decisão proferida na ADI 7.222, a assistência financeira da União é condição sine qua non para a complementação do piso salarial. Logo, a decisão objeto da presente Reclamação não pode impor o pagamento do complemento do piso salarial ao Estado de Minas Gerais e suas autarquias sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, cláusula pétrea da Constituição Brasileira. 



    Assim, se a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União, não pode o pagamento do retroativo de maio/2023 a outubro/2023 ser de responsabilidade do IPSEMG, que não recebeu o respectivo repasse (doc. 1, pp. 5-6).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja acolhida esta reclamação, confirmando a decisão liminar, para invalidar, anular ou cassar a r. decisão prolatada pelo Juízo da Turma Recursal de Belo Horizonte, com ordem de suspensão do processo na origem, em razão da ADI 7222, bem como julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais da parte autora (doc. 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não descumpriu a orientação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    No caso, a autoridade reclamada deu parcial provimento ao recurso inominado do reclamante, para julgar improcedente o pedido inicial de inclusão do complemento do piso salarial na base de cálculos das gratificações e vantagens. No entanto, manteve a condenação ao pagamento dos valores da complementação do piso nacional do profissional de enfermagem no período de maio a outubro de 2023, pois, segundo consta da decisão, “ houve a liberação do orçamento destinado a esse propósito” em maio daquele ano (doc. 11, p. 7).  



    No caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros/DF, assim ementada: [...]  



    Embargos de declaração em referendo de medida cautelar parcialmente revogada em ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 14.434/22. Piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. Profissionais celetistas. Necessidade de negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e respectivas datas-base. Instauração de dissídio coletivo caso frustrada a negociação. Alcance da expressão “piso salarial”. Remuneração global. Correção de erro material na ementa do acórdão embargado. Embargos dos amicus curiae rejeitados. Embargos do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos com efeitos modificativos. 1. Entidades que figuram no processo como amici curiae não têm legitimidade para a interposição de recursos contra as decisões proferidas no controle concentrado de constitucionalidade, conforme jurisprudência sedimentada da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 4.389-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/19; ADI nº 3.785 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/19; ADO nº 6-ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/9/16. 2. A Constituição de 1988, ao prever o direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (art. 7º, inciso V), não estabeleceu que ele fosse nacional e unificado, como o fez em relação ao salário mínimo (art. 7º, inciso V, da CF/88). Tampouco previu o texto constitucional que o piso fosse estabelecido por lei. Na ausência de tais condicionantes, resta legítima sua fixação por negociação coletiva e de forma regionalizada. 3. Consolidou-se um sistema no qual as negociações acerca de pisos salariais ocorrem de forma descentralizada e regionalizada, a partir do que dispõe a Lei Complementar nº 103/20, o que não é somente legítimo, mas necessário. As unidades federativas apresentam realidades bastantes díspares quanto às médias salariais dos empregados do setor de enfermagem, sendo também diversas a estrutura, a dimensão e a solidez da rede de saúde privada, o que atrai a necessidade de definição regional dos pisos salariais da categoria, em cada base territorial, seguindo-se as respectivas datas-base. 4. O acórdão embargado fixou que, na ausência de acordo entre as categorias acerca do piso salarial, sua implementação deveria ocorrer na forma da Lei nº 14.434/22. No entanto, nessa hipótese, não há negociação efetiva entre as partes. Há que se buscar condições que permitam que os sindicatos laborais e patronais efetivamente se reúnam para verificar a possibilidade de adoção de pisos salariais diversos dos definidos em lei. A solução que melhor se apresenta é a determinação de instauração de dissídio coletivo (art. 616, § 3º, da CLT) como instrumento viabilizador da tão almejada negociação coletiva, em alternativa ao imposto na Lei nº 14.434/22, respeitando-se as bases territoriais e respectivas datas-base. 5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 6. Embargos de declaração do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para 1) alterar o item (iii) e acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, da CF/88) ou, independentemente desse, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região; e (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 2) sanar o erro material constante do acórdão embargado relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na sessão virtual de 16 a 23/6/23; e 3) julgar prejudicada a análise da questão de ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde). (ADI 7.222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros/DF, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25/3/2024 – grifei).  



    No paradigma invocado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o piso salarial dos profissionais de enfermagem se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa.  



    Dessa forma, o ato reclamado, ao decidir que o complemento do piso salarial não deve integrar a base de cálculo das gratificações e vantagens funcionais, sob pena de efeito cascata vedado pela Constituição Federal, observou o precedente vinculante. 



    No entanto, pugna o reclamante pela reforma da parte em que o ato impugnado decidiu ser devido o pagamento da complementação do piso nacional da enfermagem no período de maio a outubro de 2023 (doc. 11, p. 7). 



    Recordo que, no paradigma invocado, o Supremo Tribunal Federal assentou que, para a implementação do piso salarial dos profissionais de enfermagem, em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União (grifei).



    Por oportuno, transcrevo o trecho da decisão reclamada que tratou desta matéria:



    [...] verifica-se que os servidores públicos do Estado de Minas Gerais que pertencem à categoria de profissionais de enfermagem, incluindo a parte recorrente, passaram a ter reconhecido o direito ao recebimento do salário correspondente ao piso estabelecido após a promulgação da mencionada lei. Entretanto, o reconhecimento ficou condicionado à deliberação de orçamento pelo Governo Federal para fornecer assistência financeira complementar aos Estados e Municípios.



    Assim, a Lei nº 14.581/23, de 11 de maio de 2023, instituiu o orçamento da Segurança Social da União, em favor do Ministério da Saúde. Vejamos:



    Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023), em favor do Ministério da Saúde, crédito especial no valor de R$ 7.300.000.000,00 (sete bilhões e trezentos milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo.



    Ademais, constata-se que a referida Lei, atenta-se às operações especiais, a saber, “Assistência Financeira Complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem – Nacional”.



    Desse modo, no caso em tela, vislumbra-se que ao analisar os documentos carreados aos autos, tem-se que, de fato, a parte recorrida começou a receber o complemento do piso salarial de enfermagem somente a partir de novembro de 2023, deixando, contudo, de receber os valores retroativos referentes ao período iniciado em maio de 2023, data em que houve a liberação do orçamento destinado a esse propósito.



    [...]



    Dessa forma, conforme bem exposto pela sentença recorrida, resta patente o direito da parte recorrida ao recebimento de tais parcelas, de forma retroativa, do complemento do Piso Salarial no período compreendido entre 05/2023 a 10/2023 (doc. 2, pp. 257-258). 



    Segundo afirma a decisão reclamada, os repasses orçamentários devidos em razão da necessidade de complementação do valor do piso nacional ocorreram. 



    E, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado (ou seja, de que a reclamante não recebeu o respectivo repasse), seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado e característico desta via processual. Nesse sentido:



    DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de má aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 603.616, Tema 280 da repercussão geral. 2. Firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 50.120 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º/6/2022).



    DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ÀS ADC N. 48, ÀS ADI’S NS. 3.961 E 5.625. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. TRABALHADORES EM CONDIÇÃO ANÁLOGA À ESCRAVIDÃO. SIMULAÇÃO DO VERDADEIRO EMPREGADOR. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVOS PROVIDOS (Rcl 60.454 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 19/11/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC Nº 48. TÉCNICO DE TI. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA COM O PARADIGMA TIDO POR VIOLADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO INSTRUMENTO DE REEXAME DO ATO RECLAMADO. NÃO PROVIMENTO. 1. Conforme assentado na decisão agravada, a autoridade reclamada fundamentou a decisão com base no conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a aferição da aderência estrita entre o objeto tratado no ato reclamado e o conteúdo da decisão paradigma. 2. A irresignação contra solução de caso concreto fundada no conjunto fático-probatório revela que a pretensão dos autos demanda o reexame de fatos e provas, o qual é incompatível com a via reclamatória. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 74.984 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/3/2025).



    Também em relação à questão do repasse da União, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 76.894/PE e Rcl 77.969/PE, DJe 9/4/2025 e 14/5/2025, respectivamente, ambas da relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Cito, também, da minha relatoria, a Rcl 87.177/MG, DJe 10/11/2025.



     Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Na mesma linha, cito: Rcl 54.691/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15/8/2022; Rcl 59.351/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/5/2023; e Rcl 68.901/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/8/2024.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator